Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO NOS MOLDES FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de alimentos provisórios, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto apresentadas até aquele momento, obedecendo-se, assim, ao critério da razoabilidade.
2. Sem elementos hábeis para afastar a capacidade do Alimentante no que tange ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, o quantum da verba alimentar provisória fixado na Decisão agravada deve ser mantido inalterado, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo Juizo de origem, no curso da instrução do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.